Tribunal: TJDFT
Processo: 0728539-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. APENADO INTIMADO PESSOALMENTE PARA INICIAR A EXECUÇÃO. CARÁTER PROVISÓRIO. COMPETÊNCIA DA VEPEMA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 44, § 4o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
2. No caso em que o apenado, intimado pessoalmente, não der início ao resgate da pena ou sequer comparecer à audiência de justificação, a jurisprudência deste Tribunal tem se orientado no sentido de que cabe a conversão da pena, contudo em caráter provisório, postergando-se sua oitiva para o momento em que for localizado, quando, então, a medida se tornará definitiva ou, admitida a sua justificativa, a pena restritiva será restabelecida.
3. Somente após a realização da audiência de justificação e conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é que se esgota a competência da VEPEMA. Precedentes.
4. Recurso de agravo conhecido e provido.